Tribunal: TJSP
Processo: 2043162-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Recurso interposto contra a r. decisão que julgou extinta a execução em face de Polimport Comércio e Exportação Ltda., sem condenação de ônus de sucumbência, determinou o prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários, bem como deferiu penhoras. Suspensão da execução contra os devedores solidários.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Recurso interposto contra a r. decisão que julgou extinta a execução em face de Polimport Comércio e Exportação Ltda., sem condenação de ônus de sucumbência, determinou o prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários, bem como deferiu penhoras. Suspensão da execução contra os devedores solidários. Impossibilidade. O juízo da recuperação judicial não possui competência para decidir sobre a constrição de bens que não estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da empresa. Súmula 480 do C. STJ. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Pelo princípio da causalidade, foi a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em fixação de honorários em favor de seus patronos. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.